Tribunal: CARF
Processo: 12448.728974/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728974/2014-95
ACÓRDÃO
2002-008.619 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUIZIO PICADO GALVAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmulas CARF no63 e 121.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.619 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728974/2014-95
2
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 21 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por escritura pública.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls 07/10, em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2013, Ano-Calendário
de 2012, tendo sido apurado imposto suplementar no valor de R$ 1.423,59, a ser
acrescido de juros e multa.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento, foi apurada a infração de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou Escritura Pública no valor de R$ 11.700,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
Cientificado do lançamento em 26/08/2014 (fl. 12), o contribuinte apresentou a
impugnação, em 22/09/2014 fls. 2/3, na qual alega que o valor de R$ 11.700,00
refere-se a pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisórios, conforme normas de Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado ou de escritura pública, no
caso de divórcio consensual.
Anexa documentos de fls. 04/11.
É o relatório.
Acórdão guerreado prolatado sem Ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de
27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2020 (e-fl. 31), o sujeito
passivo interpôs, em 23/10/2020 (e-fl. 32), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que é aposentado por invalidez permanente
e isento do IR desde 01/08.2002, que apresentou a declaração pois efetivamente pagava pensão
alimentícia e pretendia a restituição, que não possui a sentença de separação consensual, que por
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.619 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728974/2014-95
3
não haver sonegação seja considerado o cabimento de pagamento do imposto sem a multa de
ofício e dos juros de mora.
Em 29/10/2021 complementa seu recurso (e-fls. 43), juntando documentos e
pedido de tramitação prioritária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública no valor de R$11.700,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, onde se verifica que a
improcedência da impugnação deu-se por falta de provas:
...
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, a glosa da pensão alimentícia ocorreu por falta de comprovação do
efetivo pagamento.
Em sua defesa, o contribuinte alega que o pagamento de R$ 11.700,00 refere-se a
pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, em decorrência de decisão
judicial, acordo homologado ou de escritura pública, no caso de divórcio
consensual, todavia, não apresenta nenhum documento que demonstre o
pagamento.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade. O ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. A lei 9.784/99, em seu artigo 36 assim dispõe sobre o ônus da prova:
...
Dessa forma, por falta de provas, não há alteração a ser efetivada no lançamento.
Já em sede recursal, aponta o interessado que realmente não possui os documentos
comprobatórios da determinação judicial do pagamento da pensão. Mas inova na sua linha
argumentativa, indicando ser aposentado por invalidez, portador de doença isentiva.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.619 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728974/2014-95
4
Os novos argumentos e provas colacionados apenas em sede de recurso voluntário
podem, na espécie, ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Assim, o contribuinte sendo aposentado e portador de moléstia grave prevista em
lei, seus rendimentos seriam, em tese, de natureza isenta, e não haveria porque ser glosada a
dedução de despesas com pensão judicial, uma vez que, em tese, a base de cálculo do ano
calendário envolveria apenas rendimentos isentos.
Em continuidade, para apreciação do direito à isenção de imposto de renda sobre
rendimentos de pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação vigente à
época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47
da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
(ora destacado)
Neste diapasão, destaquem-se as súmulas CARF 63 e 121, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Súmula CARF n°121
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.° 7.713, de
1988, referente à cegueira, inclui a cegueira monocular.
.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.619 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728974/2014-95
5
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Complemente-se indicando que de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial,
ou a data de diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial. (ora destacado)
Ora, verifica-se pela certidão pis/pasep/fgts emitida pelo INSS (e-fls. 36/37) que o
interessado é aposentado por invalidez desde 01/08/2002, e pelo conjunto dos laudos
apresentado (e-fl. 47/48) que o mesmo é portador de moléstia grave isentiva prevista em lei, o
que permite inferir que o rendimento do contribuinte para o ano calendário em questão é de
natureza isenta, levando então ao afastamento do lançamento relativo a dedução indevida de
pensão judicial.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 63
DF CARF MF
Original